Tribunal: TJMT
Processo: 1003159-51.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1003159-51.2025.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ISENÇÃO, INCIDÊNCIA SOBRE APOSENTADORIA, RETIDO NA FONTE]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NADIA MENDES DE SOUZA NEVES - CPF: 138.770.541-53 (APELANTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, E PELA 3ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. VENCIDAS A 2ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, E A 4ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. LAUDOS MÉDICOS CONTRADITÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITO ESSENCIAL DO WRIT NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora aposentada por invalidez. A impetrante postulava o reconhecimento da isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, sob alegação de ser portadora de
espondiloartrose
anquilosante (CID M45.0).

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, diante da apresentação de laudos médicos oficiais contraditórios acerca da existência de doença grave prevista no rol legal.

III. R
azões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo admitida dilação probatória em seu rito.

4. A existência de laudos médicos oficiais contraditórios — um reconhecendo a
espondiloartrose
anquilosante e outro afastando sua presença — gera dúvida razoável sobre o enquadramento da doença no rol do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

5. A divergência probatória impede o reconhecimento da liquidez e certeza do direito, inviabilizando a concessão da segurança.

6. A Súmula 598 do STJ não afasta a necessidade de comprovação da própria existência da moléstia grave, limitando-se à dispensa da contemporaneidade dos sintomas.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave exige prova pré-constituída da doença, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988. 2. A apresentação de laudos médicos oficiais contraditórios afasta a liquidez e certeza do direito, inviabilizando a concessão da segurança em mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, MS n. 0116904-04.2015.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Turma De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 7.4.2016.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança.

A impetrante, ora apelante, buscava o reconhecimento do seu direito à isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre seus proventos de aposentadoria, alegando ser portadora de
espondiloartrose
anquilosante (CID M45.0), doença grave prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88.

Em sua petição inicial, a impetrante narrou que é servidora pública aposentada por invalidez pelo Estado de Mato Grosso, em razão do acometimento da referida doença. Relatou que solicitou administrativamente a isenção do imposto de renda, com fundamento no dispositivo legal supracitado, contudo, seu pedido foi indeferido pela autarquia estadual.

O juízo de origem denegou a segurança, fundamentando sua decisão na ausência de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-existente, considerando o laudo pericial oficial apresentado pela autoridade coatora, que atestou doença não inclusa no rol da Lei n. 7.713/88.

Irresignada, a impetrante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que: (i) comprovou ser portadora de doença grave (
espondiloartrose
anquilosante) através de laudo oficial de aposentadoria por invalidez; (
ii
) a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 598, dispensa a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença para o reconhecimento do direito à isenção; (
iii
) é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para fins de reconhecimento judicial da isenção, desde que presentes outros meios de prova suficientes.

Embora devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de decurso de prazo juntada aos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a existência de laudos médicos antagônicos nos autos, o que afastaria a liquidez e certeza do direito invocado.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZY
SZYN, OAB/MT 29932-A

PARECER (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR.
MARCELO CAETANO
VACCHIANO
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara:

Nobres julgadores, analisei o processo com bastante cuidado e verifiquei que temos duas situações:

A impetrante foi

aposentada por ser portadora de
espondiloartrose
anquilosante
.
Isso não há dúvida, está no processo, é o motivo da aposentadoria.

Posteriormente, a requerente entrou com o pedido para obter a
isenção do imposto de renda
e não conseguiu porque, no dia 07/11/2024, ou seja, onze anos depois, houve uma nova emissão de laudo, subscrito por dois peritos, ambos do MT Prev, que atestaram que ela
não possui a doença

que se enquadra no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

Em razão disso, o Ministério Público, ao emitir o parecer pelo desprovimento do recurso, verificou que haveria
dois laudos contraditórios do Estado
. Qual prevalece? Na dúvida, no Mandado de Segurança, não é possível afirmar que prevalece o primeiro ou o segundo; talvez fosse necessária uma dilação probatória maior.

Contudo, como a advogada colocou, a
Súmula 627 do STJ
estabelece: "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
.
"

O que acontece em alguns casos? A pessoa tem um problema, controla-o com o remédio, e o problema desaparece, mas, se tirar o remédio, o problema volta. A mesma situação ocorre com uma pessoa que tem câncer: existe a recidiva; a pessoa melhora e depois a doença volta.

A princípio, entendi que, como a ação de origem é um
mandado de segurança
que tem os seus requisitos e, tendo dois laudos oficiais, precisaria então de uma instrução. Porém, o STJ enfrentou esse tema justamente em situações análogas e sumulou em 2018, dizendo que, se a parte teve uma isenção em razão de uma causa que está no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei 7.713/88, e se ela melhorar,
o direito não se perde
.

Portanto, não é uma questão que exigirá a situação atual, como se a parte tivesse uma recidiva e, portanto, tivesse o direito, e se não tivesse a recidiva, não te
m
o direito. Fiz uma pesquisa sobre
a

espondiloartrose
anquilosante
a e ela causa dores muito fortes, em razão da inflamação na coluna, e é uma coisa que vai e volta.

Pode ser que, quando a parte fez o exame, no dia 07/11/2024, os médicos entenderam que ela não estava com o sintoma naquele momento, até porque é um sintoma que se analisa tanto clinicamente quanto por outras formas. Contudo, naquele dia, entenderam que ela não estava
com o sintoma
.

Parece-me ser o caso de aplicar a
Súmula 627
do Superior Tribunal de Justiça:
"O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade do sintoma nem da recidiva da enfermidade."

Fazendo uma comparação com as áreas de uso consolidado
,
uma área não deixa de ser de uso consolidado porque recuperou. É a mesma coisa
,
o direito dela
não deixou de existir porque melhorou
, visto que a recidiva pode vir, e a isenção do imposto de renda não é para o momento em que a pessoa está com a doença. Ela tem esse direito porque ele
se protrai no tempo
, pois são doenças que não se curam, na verdade, ela sempre estará em tratamento.

Em razão desse fundamento, ouso, com muita vênia
ao parecer escrito
,
retificar o parecer

para dar provimento ao
recurso.

É o parecer, com a devida vênia
a
os Desembargadores.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como cediço, o mandado de segurança tem como escopo a proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.

Por direito líquido e certo entende-se aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à existência ou não de direito líquido e certo da impetrante à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, que prevê tal benefício fiscal aos portadores de
espondiloartrose
anquilosante, entre outras doenças graves.

Ocorre que, ao examinar detidamente os documentos acostados aos autos, constato a existência de dois laudos médicos periciais com conclusões antagônicas:

O primeiro laudo, datado de 10.12.2013, realizado quando da aposentadoria por invalidez da impetrante, atesta que ela é portadora de
espondiloartrose
anquilosante (CID M45.0) (Id 313542371).

O segundo laudo, emitido em 7.11.2024, após a apelante requerer administrativamente a isenção do imposto de renda, declara expressamente que a impetrante não possui moléstia que se enquadre no rol do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 (Id 313542372).

Esse antagonismo entre os laudos médicos oficiais gera dúvida razoável acerca da atual condição de saúde da impetrante e, consequentemente, sobre seu enquadramento nas hipóteses legais de isenção tributária.

Embora a apelante invoque a Súmula 598 do STJ, que dispensa a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença para o reconhecimento do direito à isenção, o cerne da questão não está na contemporaneidade dos sintomas, mas sim na própria existência da doença elencada no rol legal como causa da aposentadoria por invalidez.

A divergência entre os laudos médicos oficiais impede o reconhecimento da liquidez e certeza do direito invocado, requisito essencial para a concessão da segurança pleiteada. Tal controvérsia demandaria dilação probatória para ser dirimida, procedimento incompatível com o rito célere e sumário do mandado de segurança.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

"MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO - DOENÇA GRAVE – DEPRESSÃO E TRANSTORNO DO PÂNICO - NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SEGURANÇA DENEGADA.

Para efeito do reconhecimento de isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou por prova técnica obtida em processo judicial.

Ausente comprovação da existência da doença, nos termos exigidos pela legislação, inviável a declaração de isenção, pois o mandado de segurança exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, de modo que a dilação probatória
mostra-se
incompatível com a natureza dessa ação constitucional."

(TJMT, MS n. 0116904-04.2015.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Turma De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 7.4.2016)

Ressalte-se que a existência de laudos médicos contraditórios nos autos impede o reconhecimento do direito líquido e certo alegado pela impetrante, sendo necessária a produção de outras provas para o esclarecimento da questão, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que denegou a segurança.

Não há que se falar em majoração de honorários haja vista que se trata de Mandado de Segurança na origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

No caso concreto, ficou bastante evidente que há
dúvida quanto à veracidade do conteúdo dos laudos
,
pois um diz uma coisa, e o outro diz outra.

O
mandado de segurança
, por ser uma ação constitucional, tem a sua via bastante estreita, porque pressupõe a existência do
direito líquido e certo
.
Isso implica a necessidade de
prova pré-constituída
, em que não pode haver dúvida. Olham-se os fatos e os documentos, e não se tem dúvida: a pessoa é detentora do direito líquido e certo, e a parte do ente público, obviamente, causou uma lesão ou, eventualmente, um abuso no exercício de sua função.

No caso concreto, diferentemente do que foi argumentado,
inexiste esse direito líquido e certo
, essa prova pré-constituída, não obstante as razões trazidas e alinhadas ao interesse da recorrente pela Douta Procuradoria de Justiça.

Mas, com o devido respeito a ambos, tanto à digna advogada quanto ao digno representante do Ministério Público, acompanho integralmente o voto do digno Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2º VOGAL):

M
e
surgiu uma dúvida, em razão da brilhante sustentação oral da Doutora Jaqueline e das ponderações do Doutor Marcelo
Caetano
Vacchiano
.

Portanto,
peço vênia ao d. Relator para
pe
dir

vista
dos autos
para
melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Em breve retrospecto, observa-se que a impetrante,
Nadia
Mendes de Souza Neves
, atualmente com 78 anos, é servidora pública estadual aposentada por invalidez desde 04/04/2014, em razão da patologia denominada
espondiloartrose
anquilosante
(CID10 M45).

Nesse contexto, impetrou o presente mandado de segurança com o objetivo de ver reconhecido seu direito à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. Todavia, a sentença de primeiro grau denegou a segurança, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo, baseando-se em laudo pericial recente, emitido pelo MTPREV em 2024, que concluiu pela ausência de moléstia grave apta a justificar o benefício tributário.

No presente caso, a divergência de entendimento desta Vogal em relação ao voto do Relator reside na existência de
comprovação idônea
da patologia que acomete a impetrante — a qual está expressamente prevista no rol do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 — assegurando-lhe o direito à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os
seguinte rendimentos
percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante
, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” (
g.n
)

Conforme mencionado, a impetrante foi aposentada por invalidez em 4/4/2014, com proventos integrais, conforme ato governamental publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (ID 313542370). Tal aposentadoria decorreu
justamente

do diagnóstico médico de
espondiloartrose
anquilosante (CID M45.0), conforme
reconhecido oficialmente pelo próprio Estado
,
por meio de laudo expedido pela Superintendência de Gestão de Pessoas, em 9/12/2013 (ID 313542371).

Dessa forma, o laudo médico pericial superveniente, datado de 7/11/2024 (ID 313542372),
que conclui pela inexistência de moléstia grave apta a justificar a isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88
, não é hábil a afastar o direito da impetrante, por duas razões fundamentais.

Primeiramente, porque o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não se exige a contemporaneidade dos sintomas da doença para fins de concessão da isenção, conforme dispõe a Súmula 627:
"O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade."

Em segundo lugar, o STJ também firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a doença grave esteja suficientemente comprovada por outros meios de prova, nos termos da Súmula 598:
"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova."

É oportuno destacar ainda, que o laudo datado de 9 de dezembro de 2013, que posteriormente fundamentou a concessão da aposentadoria por invalidez à autora, foi subscrito por
três médicos
: Dr.
Dagnel
Correa da Costa (CRM/MT 1080), Dr. Manoel Elias de Rezende (CRM/MT 1158) e Dr. Edésio Luiz da Costa (CRM/MT 869). Referido documento apresenta esclarecimentos mais aprofundados acerca dos desdobramentos e limitações decorrentes das patologias diagnosticadas —
gonartrose
não especificada (CID M17.9) e espondilite anquilosante (CID M45), conforme se verifica no documento ID 313542371.

Por outro lado, o laudo produzido em 7 de novembro de 2024 revela-se genérico, carecendo de informações mínimas sobre as implicações clínicas das enfermidades nele reconhecidas, quais sejam:
gonartrose
primária bilateral (CID M17.0), dor articular (CID M25.5) e condromalácia da rótula (CID M22.4). O referido laudo limita-se a afirmar, de forma sucinta, que:
“Declaro, sob as penas da lei, que o requerente não é portador, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e suas atualizações”
(ID 313542372).

Ademais, cumpre ressaltar que a
espondiloartrose
anquilosante trata-se de enfermidade inflamatória crônica de natureza autoimune,
desprovida de cura definitiva
, conforme amplamente reconhecido pela literatura médica especializada. O tratamento, embora possa amenizar os sintomas e retardar a progressão da doença, não elimina sua existência.

Nesse contexto, conforme já exposto, a Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, mesmo diante de eventual melhora sintomática,
não se exige a comprovação da presença atual dos sintomas ou da recidiva da enfermidade para fins de concessão da isenção do imposto de renda
, sobretudo quando a própria Administração Pública já reconheceu o acometimento da doença, circunstância que, inclusive, ensejou a aposentadoria por invalidez da autora.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – JUIZ DE DIREITO APOSENTADO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88 – NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – SÚMULA N. 627, DO STJ – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – ORDEM CONCEDIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial, entendimento pacificado na Súmula n. 627
, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.

(N.U 1007773-38.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial,
Julgado
em 01/06/2020,
Publicado
no DJE 01/06/2020) (
g.n
)

Diante desse contexto, entendo que a apelante possui direito líquido e certo à isenção do imposto de renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, uma vez que foi aposentada por invalidez em decorrência de
espondiloartrose
anquilosante, moléstia expressamente prevista no rol legal, conforme reconhecido pelo próprio Estado de Mato Grosso no ato concessório da aposentadoria.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta, para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, determinando à autoridade impetrada que se abstenha de realizar os descontos a título de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da impetrante, por ser portadora de
espondiloartrose
anquilosante, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A Súmula 598 do STJ diz:
estabelece que não é necessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção de Imposto de Renda (IR) por doença grave, desde que o juiz entenda que a condição está comprovada por outros meios de prova, isso signific
a que outros documentos como laudos particulares, exames e relatórios médicos podem se
r suficientes para obter o benefício tributário.

A minha dúvida reside
na própria doença em si, pois um laudo diz que tem a doença e o outro laudo diz que não tem a doença.

Acompanharia o entendimento da Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos
Paiza

Zanolo
se me
convencesse
de que existe
a doença,
porém não está
mais apresentado os sintomas.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

O laudo oficial
,
que inclusive foi a base da aposentadoria da apelante por invalidez
,
diz que ela tem a doença.

Quando a parte apelante foi pedir a isenção, foi feito um novo laudo que diz que ela não tem a doença, que ela foi curada
de uma doença que não tem cura.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

A questão está toda na doença.

Podemos considerar que houve engano no primeiro laudo atesta
n
do que tinha a doença se tem o segundo laudo

consignando que
não tem a doença.

Volto dizer que a questão está nos laudos antagônicos.

Peço vênia a Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, e mantenho me
u voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar integralmente o voto do

eminente Relator, Des. Jones Gattass Dias, pelas razões que passo a expor.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação

interposto por Nádia Mendes de Souza Neves, servidora pública estadual aposentada por invalidez, objetivando o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, sob o fundamento de ser portadora de
espondiloartrose
anquilosante (CID M45.0), doença grave prevista no art. 6°, XIV, da Lei n° 7.713/1988.

A sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá denegou a segurança, ante a ausência de
direito
líquido e certo, por considerar que os documentos colacionados aos autos evidenciam laudos médicos oficiais contraditórios, impossibilitando a formação de juízo seguro sem a necessidade de dilação probatória - o que é vedado na via mandamental.

O eminente Relator conheceu do recurso e negou-lhe

provimento, mantendo a sentença que denegou a segurança. Fundamentou que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido
e certo, sendo inviável
qualquer dilação probatória.

Ressaltou que os autos contêm dois laudos médicos oficiais contraditórios

—
o

p
rimeiro, de 2013, atestando que a impetrante é portadora de
espondiloartrose
anquilosante; o segundo, de 2024, afirmando inexistir moléstia enquadrada no art. 6°, XIV, da Lei n° 7.713/1988. A divergência entre as conclusões médicas afasta a certeza e a liquidez do direito invocado, razão pela qual o Relator entendeu não ser possível reconhecer a isenção pretendida na via mandamental. Destacou, ainda, que as Súmulas 598 e 627 do STJ não afastam a necessidade de comprovação da existência da doença — apenas dispensam a contemporaneidade dos sintomas e o laudo oficial. Assim, manteve a denegação da segurança.

O Des. Márcio Vidal
—
1° Vogal, acompanhou

integralmente o voto do Relator. Enfatizou que o mandado de segurança possui rito restrito, cabendo apenas quando o direito invocado se encontra incontroverso
e demonstrado de plano.

Considerando a existência de laudos médicos antagônicos, reputou ausente o direito líquido e certo, reforçando que a controvérsia demanda exame probatório aprofundado, incompatível com a via eleita.

Abriu a divergência Desa.
Vandymara
Galvão Ramos

Paiva
Zanolo
, dando provimento à apelação. Sustentou que a impetrante foi aposentada por invalidez em 2014 em razão de
espondiloartrose
anquilosante (CID M45), conforme reconhecido oficialmente pelo Estado no ato de aposentadoria e laudo médico de 09/12/2013. Entendeu que o laudo posterior, de 2024, que negou a existência da moléstia, não tem força suficiente para afastar o direito já reconhecido, pois se trata de doença crônica, degenerativa e incurável, cujo controle não implica cura.

Invocou as Súmulas 598 e 627 do STJ, para afirmar que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas nem novo laudo oficial, desde que a enfermidade seja comprovada por outros meios idôneos.

Concluiu que a apelante possui direito líquido e certo à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, por força do art. 6°, XIV, da Lei n° 7.713/88, e concedeu a segurança para determinar a suspensão dos descontos tributários.

Aplicada a técnica de julgamento ampliado, prevista no

art. 942 do Código de Processo Civil e no art. 23-A do Regimento Interno deste Tribunal, vieram-me os autos conclusos para proferir voto, em continuidade ao julgamento da Apelação Cível n° 1003159-51.2025.8.11.0041, interposta por Nádia Mendes de Souza Neves em face do Mato Grosso Previdência - MTPREV.

O
mandado de segurança é instrumento voltado à

proteção de direito líquido e certo, o qual deve estar comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, nos termos do art. 5°, LXIX, da Constituição Federal e art. 1° da Lei n° 12.016/2009.

A liquidez e a certeza do direito invocado pressupõem

que os fatos estejam incontroversos e demonstrados de forma inequívoca, o que não ocorre quando há provas técnicas conflitantes, demandando análise mais aprofundada da matéria fática e pericial.

No caso concreto, constata-se a existência de dois

laudos: primeiro, de 09/12/2013, emitido quando da aposentadoria da apelante, atestou a presença da moléstia grave (
espondiloartrose
anquilosante); segundo, de 07/11/2024, elaborado por serviço médico oficial do MTPREV, concluiu pela ausência de doença que ensejasse a isenção prevista no art. 6°, XIV, da Lei n° 7.713/1988.

Essa contradição inviabiliza a demonstração, de plano,

da existência do direito líquido e certo, pois não é possível determinar, sem instrução probatória, qual dos laudos reflete a real condição clínica da impetrante.

Embora a apelante sustente a aplicação das Súmulas

598 e 627 do STJ, que afastam a exigência de contemporaneidade dos sintomas e de laudo oficial para a concessão da isenção, não se aplicam ao caso.

A controvérsia dos autos não reside na necessidade de

laudo médico oficial nem na atualidade dos sintomas, mas na própria comprovação da doença
-
elemento
fático indispensável à formação do direito líquido e certo.

Como bem destacou o Relator, "a divergência entre os

laudos médicos oficiais impede o reconhecimento da liquidez e certeza do direito invocado, requisito essencial para a concessão da segurança pleiteada”.

É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal

e do Superior Tribunal de Justiça que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, sendo incabível a produção de provas periciais ou testemunhais para elucidar controvérsias fáticas.

Precedente do TJMT em caso análogo:

"Para efeito do reconhecimento de isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei n° 7.713/1988, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial [...] Ausente comprovação da existência da doença, nos termos exigidos pela legislação, inviável a

declaração de isenção, pois o mandado de segurança exige prova pré-constituída

04.2015.8.11.0000, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j.

07.04.2016).

"(...) 6. O laudo médico oficial produzido pela Administração previdenciária estadual concluiu pela inexistência de moléstia grave apta a ensejar a isenção fiscal, reforçando a insuficiência probatória da impetrante para demonstrar o direito líquido e certo alegado. 7. A produção de prova pericial judicial é incabível na via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída, conforme o art. 1° da Lei n° 12.016/2009." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10475797820248110041, Relator.:

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 31/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2025)

Assim, diante da dúvida gerada pelos laudos

divergentes, a via mandamental revela-se inadequada para a discussão da matéria, cabendo à parte valer-se de ação ordinária, na qual seja possível a devida instrução probatória.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto do

eminente Relator, Des. Jones Gattass Dias, para
negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se
incólume
a sentença que denegou a segurança impetrada por ausência de direito líquido e certo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4º VOGAL CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Nádia Mendes de Souza Neves
, servidora estadual aposentada por invalidez, visando
à concessão de isenção do Imposto de Renda
incidente sobre seus proventos, com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, sob alegação de ser portadora de
espondiloartrose
anquilosante (CID M45)
.

A sentença denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, diante da existência de laudos oficiais contraditórios.

No julgamento colegiado, após sustentação oral da advogada da parte autora, o Procurador de Justiça
Dr. Marcelo Caetano
Vacchiano
reconsiderou seu posicionamento e opinou pelo provimento do recurso.

Destacou que a impetrante foi aposentada por invalidez em 2014, com base em laudo oficial que reconheceu a
espondiloartrose
anquilosante, doença prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

Argumentou que o laudo posterior, de 2024, não tem força para afastar o diagnóstico anterior, por ser genérico e insuficientemente fundamentado.

Invocou, ainda, a Súmula 627 do STJ, que dispensa a exigência de sintomas atuais, e a Súmula 598, que admite o reconhecimento da moléstia mesmo sem laudo oficial recente, desde que comprovada por outros meios.

O
Relator, Des. Jones Gattass Dias
, votou pelo
desprovimento do recurso
, entendendo que a contradição entre os laudos oficiais gera dúvida razoável sobre a existência da doença. Para o relator, essa dúvida impede o reconhecimento de direito líquido e certo e torna impossível a concessão da segurança na via estreita do mandado de segurança, que não admite dilação probatória.

Na sequência, o
1º Vogal, Des. Márcio Vidal
,
acompanhou integralmente o relator
, destacando que, diante da dúvida gerada pelos documentos apresentados,
não se pode afirmar com segurança que o direito invocado está plenamente demonstrado
.

Ressaltou que a ação mandamental exige prova pré-constituída e inequívoca da existência do direito alegado, o que, no caso, estaria comprometido pela inconsistência entre os laudos.

Contudo, a
2ª Vogal, Desª
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, divergiu, ressaltando que o laudo que embasou a aposentadoria da autora permanece válido e suficiente para comprovar a existência da doença.

Destacou ainda que a moléstia é crônica e incurável, e que, mesmo diante de eventual melhora ou ausência de sintomas no momento da nova avaliação, o direito à isenção permanece, conforme pacificado pelas
Súmulas 598 e 627 do STJ
.

Em razão do voto divergente, aplicou-se a
técnica do julgamento ampliado
prevista no art. 942 do CPC.

Com a devida vênia ao relator e ao ilustre 1º vogal, entendo que a tese jurídica sustentada pela Desª
Vandymara
se coaduna com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e com os elementos de prova constantes dos autos.

De fato, é incontroverso que a impetrante foi aposentada por invalidez em 2014, com base em
laudo oficial que diagnosticou
espondiloartrose
anquilosante
, doença expressamente listada no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 como causa legítima de isenção do imposto de renda.

O laudo superveniente de 2024, embora negue a presença da doença no momento da nova avaliação,
não possui força jurídica suficiente para revogar ou invalidar o ato concessório da aposentadoria
, que se baseou em avaliação médica oficial robusta, firmada por três profissionais, com descrição clínica detalhada.

Além disso, a
espondiloartrose
anquilosante é doença de caráter crônico, degenerativo e irreversível
, cuja manifestação pode oscilar ao longo do tempo, mas cuja existência não se desfaz com eventual ausência momentânea de sintomas.

A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que
não se exige a contemporaneidade dos sintomas
para fins de isenção tributária (Súmula 627), tampouco a apresentação de
laudo oficial específico
, desde que a existência da moléstia esteja adequadamente demonstrada nos autos (Súmula 598).

Súmula 627/STJ:

O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda,
não se lhe exigindo a contemporaneidade dos sintomas da doença nem a recidiva da enfermidade
.”

Súmula 598/STJ:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda,
desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
.”

É verdade que o voto do 1º vogal, ao lado do relator, parte de uma preocupação legítima com a natureza do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória.

Contudo,
no presente caso, a prova já se encontra devidamente formada nos autos
— o laudo de 2013 é claro, técnico, e foi acolhido pela própria Administração para concessão da aposentadoria. Por outro lado, o laudo de 2024 mostra-se genérico, pouco fundamentado, e não demonstra, de forma inequívoca, a inexistência da moléstia.

Desse modo, não se trata, portanto, de insuficiência probatória, mas de conflito valorativo entre dois documentos, sendo que o mais antigo foi aceito pelo próprio Estado para deferir aposentadoria por invalidez.

Assim, considerando que o direito à isenção nasce da própria existência da doença grave, e que esta já foi oficialmente reconhecida, entendo presente o direito líquido e certo invocado.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente relator,
Exmo.

Des. Jones Gattass Dias
,
e ao 1º vogal,
Des. Márcio Vidal
,

para acompanhar a divergência inaugurada
pela
Exma.

Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
(2ª vogal),para
DAR PROVIMENTO a
o Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025